Tribunal: TJDFT
Processo: 0705000-50.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DA PARTE EMBARGANTE RECONHECIDA. ART. 674 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo, uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz. Havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide sem a realização da aludida prova.
2. Conforme artigo 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou a sua inibição por meio de embargos de terceiro.
3. Nesse sentido, referido instituto existe para evitar ou reprimir a ofensa à posse provocada por ato judicial, que indevidamente causa constrição a bem de terceiro, estranho ao processo. O terceiro, para fins de oferecimento de embargos, deve acumular a situação de não ser indicado no título executivo, não se sujeitar aos efeitos do título e não integrar a relação processual executiva.
4. O objetivo da ação de embargos de terceiro é a desconstituição da constrição judicial, de modo que, para este fim necessário ser procedida a verificação da legitimidade de quem diz ter a posse, portanto, imperioso entender o contexto referente à situação jurídica dos bens móveis, o que, todavia, não foi minimamente demonstrado.
5. Os documentos trazidos aos autos não são aptos a fundamentar a posse ou propriedade legítima dos bens, a serem protegidas por meio dos embargos de terceiro.
6. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e não provido.